Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO FORMULADO. PROTESTO REGULAR. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 58282318), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a autora alega que teve seu nome protestado indevidamente depois do ajuizamento da ação 0701818-05.2022.8.07.0001, onde pleiteou a suspensão dos descontos de empréstimo bancário. Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados à obrigação de cancelarem o protesto (protocolo no 1087857) e de pagarem indenização por danos morais.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo retratado no processo 0701818-05.2022.8.07.0001, a autora contraiu 8 (oito) empréstimos perante a ré, dentre os quais o contrato “CRED PESSOAL 0107381508” que deu origem ao protesto 415888, lavrado no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará em 30/05/2022 (ID 57924158), requerendo a limitação dos descontos mensais em 30% de seus rendimentos e a devolução de parte da quantia indevidamente debitada (ID 57925160 - Pág. 19). A sentença proferida no referido processo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “determinar ao réu que limite os descontos relativos a empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta da parte autora, após o desconto da seguridade social e do imposto de renda retido na fonte, e condenar o réu a ressarcir a autora pelos valores cobrados além da margem consignável desde 21/01/2017” (ID 57925161 - Pág. 7).
6. Por conseguinte, comprovada a contratação do empréstimo e não formulado pedido de declaração de inexistência de dívida no processo 0701818-05.2022.8.07.0001, deve ser afastada a alegada irregularidade do protesto do título.
7. Outrossim, a autora/recorrente não comprovou o adimplemento do contrato “CRED PESSOAL 0107381508”.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.